Tribunal: TJSP
Processo: 1002999-29.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
A autora celebrou com a requerida três contratos de empréstimo pessoal não consignado. Previsão contratual de juros remuneratórios em: 19,85% a.m. e 778,33%; 22,00% a.m. e 987,22% a.a; e 22,00% a.m. e 987,22% a.a. Abusividade configurada no caso concreto. Limitação à taxa média de mercado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
A autora celebrou com a requerida três contratos de empréstimo pessoal não consignado. Previsão contratual de juros remuneratórios em: 19,85% a.m. e 778,33%; 22,00% a.m. e 987,22% a.a; e 22,00% a.m. e 987,22% a.a. Abusividade configurada no caso concreto. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
Sentença mantida Recurso desprovido.